Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-33.2018.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001247-33.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA PINHEIRO BENEVIDES GIANNETTA - CPF: 110.746.068-92 (EMBARGANTE), STEPHANEA LUCCIA GIANNETTA - CPF: 034.209.851-93 (ADVOGADO), NATALIA CAROLINA RODRIGUES - CPF: 405.695.598-04 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (EMBARGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), PAULO GIANNETTA - CPF: 090.852.648-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – CÔNJUGE MEEIRA – PENHORA DE 50% DO IMÓVEL – FRAÇÃO IDEAL RESPEITADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001247-33.2018.8.11.0051 (ID 55181957 – interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração – Classe 198 – CNJ – Campo Verde)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RITA DE CASSIA PINHEIRO BENEVIDES GIANNETTA, contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 53713496, que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível nº 1001247-33.2018.8.11.0051 – Classe 198 – CNJ – Campo Verde/MT, mantendo
a r. sentença que
, nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Número Único: 1001247-33.2018.8.11.0051), ajuizada pela embargante contra VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, julgou parcialmente procedente os embargos de terceiros apenas para reconhecer o direito da embargante/apelante à metade do bem penhorado (imóvel rural matriculado sob o nº 2122, no 1º SRI da Comarca de Campo Verde/MT), ou sobre a metade do produto da venda, conforme o que se decidir na execução (cf. Id. nº 50922531 - pág. 1/7).

A embargante afirma que o acórdão padece de contradição, já que “
a penhora persiste sobre a totalidade do imóvel, portanto, deve ser resguardado a sua cota na propriedade rural
” (cf. Id. nº 55181957 - pág. 4), o que permitiria a reforma parcial da sentença para assegurar a baixa da penhora que incide sobre fração da área que lhe pertence.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. nº 55181957 - Pág. 1/4).

Contrarrazões foram ofertadas pelo embargado, com combate às razões recursais e pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 57307462).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstra a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais a sentença apelada foi mantida, fazendo-o sob os seguintes termos:

Valdir Ariones Pimpinati Junior ajuizou
a ação de execução n.º 397-30.2017.811.0051 – Código 118317,
contra o esposa da apelante, Paulo
Gianetta, sendo penhorado naquele feito o imóvel rural matriculado sob o nº 2122, no 1º SRI da Comarca de Campo Verde/MT; por este fato, a apelante ajuizou a presente ação de embargos de terceiro, com o objetivo de livrar o imóvel da penhora ao argumento de que se trata de bem de família, objetivando, subsidiariamente, resguardar sua meação.

O MM juiz julgou parcialmente procedente os pedidos, apenas para reconhecer o direito da embargante/apelante à metade do bem penhorado, ou sobre a metade do produto da venda, conforme o que se decidir na execução.

(...).

Inconformada,
a embargante/apelante diz que não há justificativa plausível e jurídica para que seja mantida a penhora sobre a totalidade do imóvel, pretendendo, também, o desmembramento de (sua) parte do imóvel por meio de georreferenciamento, afastando-se a regra do art. 843 do CPC, e, ainda, seja considerado, para fins de avaliação do imóvel, o valor impugnado pelo seu cônjuge nos autos da ação de execução, de R$ 6.991.664,80
.

A fim de resguardar os interesses do credor/exequente, mas sem descuidar da proteção ao direito fundamental de propriedade, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, sendo a dívida pessoal de um dos cônjuges, cujo ato que originou o título executivo foi praticado somente pelo marido e não se reverteu em benefício da sociedade conjugal, apenas o patrimônio do cônjuge devedor deve garantir a execução.

No caso,
a sentença determinou que a penhora deve recair apenas sobre a fração do devedor (cônjuge da apelante) e somente essa fração é que sofrerá alienação judicial, resguardando a cota parte da meeira/apelante para que ela não sofra perdas indevidas em seu patrimônio
.

Os demais pontos da insurgência recursal - divisibilidade do imóvel rural penhorado e valor da avaliação -, não fizeram parte da presente ação de embargos de terceiro, que está adstrita, exclusivamente, ao

reconhecimento do direito da apelante à metade do bem penhorado, ou sobre metade do produto da venda, conforme o que se decidir na execução; sendo assim,
nos termos do que estabelece o § 1
o
do artigo 1.013 do CPC, que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, o não conhecimento de tais pedidos é medida que se impõe.

(
Destaquei
- cf. Id. nº
53713496
).

A embargante pretende seja resguardada a sua cota na propriedade rural, afastando qualquer ato expropriatório; sucede, porém, que é exatamente essa a determinação contida na r. sentença apelada e mantida pelo acórdão embargado, cujo teor é expresso em dizer que “
a penhora deve recair apenas sobre a fração do devedor (cônjuge da embargante) e somente essa fração é que sofrerá alienação judicial, resguardando a cota parte da meeira/apelante para que ela não sofra perdas indevidas em seu patrimônio” (cf. Id. nº
53713496 - Pág. 6), revelando, na verdade, falha hermenêutica que não pode ser atribuída ao quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que REJEITO os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020